Tribunal: TJES
Processo: 5001965-13.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-13.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA CAROLINE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001965-13.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
ANNA CAROLINE DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A
.

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VOLUNTÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA movida por
ANNA CAROLINE DE OLIVEIRA

em face de
PICPAY SERVICOS S.A
.
Narra a parte autora, em síntese, que teria adquirido um telefone celular de CARLOS HENRIQUE, tendo entregado seu celular mais R$900,00, mediante pix. Ocorre que, para efetuar esse pagamento, inicialmente utilizou seu cartão de crédito NU BANK, cadastrado no Picpay, de modo que conseguiria parcelar em 6 vezes. Com a incidência de juros, o valor da transação passou a ser de R$1.098,84, contudo, afirma a autora que houve erro operacional, pois, CARLOS HENRIQUE disse que não teria recebido o pix. Então, a Requerente fez o mesmo procedimento, porém, utilizando, desta vez, o cartão da SOROCRED, transferindo o valor para seu esposo LUCAS, primeiro, para na sequência enviar o valor para CARLOS HENRIQUE. No entanto, a autora informou que, passado um tempo, recebeu cobrança do Picpay referente a primeira transação com o cartão NU Bank, tendo inclusive a Requerida descontado o valor de R$215,87 de sua conta para saldar o suposto débito. Por tais motivos, requer a suspensão das cobranças referente à primeira operação realizada bem como a condenação da ré em danos morais.

A sentença proferida (ID 7569233) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos insertos na exordial, julgando extinta a fase cognitiva do presente feito.

ACOLHO o
pedido contraposto
para condenar a parte autora no valor de R$ 809,93, com juros a partir da citação e atualização monetária a partir do inadimplemento.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7569285). Em suas razões, alega que houve falha na prestação do serviço por parte da ré, pois informa que comunicou ao Banco Nubank a falha na operação tendo a instituição bancária cancelado a operação, não sendo cobrado nenhum valor pela transação. Aduz que ainda assim, a requerida realizou as cobranças. Requer, ao final, a procedência da pretensão inicial e que seja julgado improcedente o pedido contraposto acolhido em sentença de primeiro piso.

Contrarrazões apresentadas (ID 7569289), ocasião em que a requerida arguiu, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença, diante da inexistência de falha na prestação dos serviços.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

DEFIRO
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar suscitada em contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 7569289 - págs. 03/04).

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Como relatado acima, trata-se de ação em que a parte autora alega que realizou uma transferência bancária para compra de um celular, tendo a operação dado erro via aplicativo da requerida (PICPAY). Sustenta que mesmo a operação sendo cancelada pela operadora do cartão de crédito, vem recebendo cobranças por parte da requerida, e que isso acarretou em prejuízos.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que a autora/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar, minimamente, a prática de ato ilícito por parte da requerida. Muito pelo contrário, eis que de acordo com os documentos apresentados na própria petição inicial, em especial o de ID 7569210, indica que o destinatário do crédito recebeu regularmente a quantia enviada pela autora.

Nesse sentido, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada

Ao compulsar os autos, em especial seus elementos probatórios, entendo que a pretensão autoral carece de amparo jurídico, uma vez que, não vislumbro ter o requerido praticado qualquer ato ilícito.

Em síntese, relata a parte autora que teria adquirido um telefone celular de CARLOS HENRIQUE, tendo entregado seu celular mais R$ 900,00, mediante pix. Ocorre que, para efetuar esse pagamento, inicialmente utilizou seu cartão de crédito NU BANK, cadastrado no Pic Pay, de modo que conseguiria parcelar em 6 vezes. Com a incidência de juros, o valor da transação passou a ser de R$ 1.098,84.

Contudo, afirma a demandante que deu erro operacional, pois, CARLOS HENRIQUE disse que não teria recebido o pix. Então, a Requerente fez o mesmo procedimento, porém, utilizando, desta vez, o cartão da SOROCRED, transferindo o valor para seu esposo LUCAS, primeiro, para na sequência enviar o valor para CARLOS HENRIQUE.

No entanto, a autora informou que, passado um tempo, recebeu cobrança do Pic Pay referente a primeira transação com o cartão NU Bank, tendo inclusive a Requerida descontado o valor de R$ 215,87 de sua conta para saldar o suposto débito.

Analisando o extrato da conta da autora (ID 27899141), é possível observar que houve duas transações efetivadas no valor R$ 1.098,84, sendo que uma para CARLOS HENRIQUE e outra para LUCAS.

Logo, constato que em relação a primeira transação, aparentemente e de acordo com as provas contidas nos autos, presume-se que CARLOS HENRIQUE recebeu o valor, não havendo qualquer falha na prestação do serviço pelo Requerido.

Ademais, a parte autora não se desincumbiu em seu ônus em provar que teria feito contestação/reclamação perante a Nu Bank, de modo a demonstrar a ocorrência de erro operacional.

Em razão disso, entendo que o nexo causal foi rompido, conforme estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II do CDC.

Com tais considerações e em
que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Por consequência lógica, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto, haja vista não ter sido verificada qualquer ilicitude por parte da requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)